Tribunal: TJSP
Processo: 1002939-02.2017.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO OCORRÊNCIA. Tendo em vista que o Juízo a quo apreciou toda a matéria relevante trazida pelo Apelante em sua petição inicial, é de rigor o afastamento da alegação de existência de vício capaz de anular a sentença ora recorrida. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS QUANTO AO MÉRITO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO OCORRÊNCIA. Tendo em vista que o Juízo a quo apreciou toda a matéria relevante trazida pelo Apelante em sua petição inicial, é de rigor o afastamento da alegação de existência de vício capaz de anular a sentença ora recorrida. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS QUANTO AO MÉRITO DA LIDE – ART. 1.010, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO OBSERVÂNCIA DA REGULARIDADE FORMAL. A peça recursal deve impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida. Desrespeito ao art. 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil. No caso em tela, conforme se extrai do recurso, a Apelante não impugnou, sequer de forma sucinta, os fundamentos da sentença recorrida que julgou os pedidos iniciais improcedentes. De rigor, portanto, o não conhecimento do presente recurso neste ponto. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Inaplicabilidade do parágrafo único, do art. 932, do Código de Processo Civil por se tratar de vício insanável. – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO.

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278505
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002939-02.2017.8.26.0337, da Comarca de Mairinque, em que é apelante JURACY
ALVES DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002939-02.2017.8.26.0337 -Voto no
2
VOTO No: 28763
APEL.No: 1002939-02.2017.8.26.0337
COMARCA: MAIRINQUE (2a VARA JUDICIAL)
APTE. : JURACY ALVES DE ANDRADE (JUST GRAT)
APDO. : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL
NULIDADE DA
SENTENÇA NÃO OCORRÊNCIA. Tendo em vista que o Juízo
a quo apreciou toda a matéria relevante trazida pelo Apelante em
sua petição inicial, é de rigor o afastamento da alegação de
existência de vício capaz de anular a sentença ora recorrida.
RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS QUANTO AO MÉRITO DA LIDE ART. 1.010,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO OBSERVÂNCIA
DA REGULARIDADE FORMAL. A peça recursal deve impugnar
de forma específica os fundamentos da sentença recorrida.
Desrespeito ao art. 1.010, inc. II e III, do Código de Processo
Civil. No caso em tela, conforme se extrai do recurso, a Apelante
não impugnou, sequer de forma sucinta, os fundamentos da
sentença recorrida que julgou os pedidos iniciais improcedentes.
De rigor, portanto, o não conhecimento do presente recurso neste
ponto. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Inaplicabilidade do parágrafo único, do art. 932, do
Código de Processo Civil por se tratar de vício insanável.
RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO NA PARTE
CONHECIDA.
Trata-se de recurso de apelação interposto por JURACY
ALVES DE ANDRADE, nos autos da “AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
C/C
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO,
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO E MANUTENÇÃO DE POSSE COM ENFÁTICO PEDIDO DE
LIMINAR” que move em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
cujos pedidos iniciais foram julgados improcedentes, nos moldes da sentença de
fls. 166/174, da Juíza CARLA CARLINI CATUZZO, da qual se adota o relatório.
Inconformada, a Apelante alega, em síntese, que a
sentença é nula por falta de prestação jurisdicional e que as abusividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002939-02.2017.8.26.0337 -Voto no
3
contratuais alegadas lhe causaram um empobrecimento ao passo que o Apelado
se enriqueceu indevidamente (fls. 177/82).
O recurso deixou de ser preparado em virtude da gratuidade
processual concedida à Apelante (fl. 25).
Às fls. 186/202, o Apelado apresentou suas contrarrazões
recursais.
Destaco que o recurso foi remetido pelo Juízo a quo a este
Tribunal nos termos do § 3o, do art. 1.010, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Inicialmente, não há que ser acolhida a alegação de ser nula a
sentença.
Com efeito, em observância à necessária adstrição que
deve existir entre a sentença e o pedido inicial, prevê o art. 141, do Código de
Processo Civil que:
“O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe
vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da
parte.” (Grifei)
Destarte, uma vez não atingidos os limites da causa de pedir
quando do julgamento da lide, patente é o vício da sentença, já que de acordo
com o inc. III, do art. 489, do mesmo Codex, é requisito essencial do decisum que
haja a resolução das questões principais que as partes submeterem a
julgamento.
Neste diapasão, analisando detidamente os autos, verifica-
se no caso vertente, que a sentença proferida observou a integralidade dos
limites da lide estabelecidos pela petição inicial, pois o Juízo a quo apreciou toda
a matéria relevante trazida pela Apelante.
Assim, em razão do Juízo a quo ter dirimido as questões
controversas existentes entre as partes, resta patente que não há vício na capaz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002939-02.2017.8.26.0337 -Voto no
4
de implicar na sua anulação.
De outro lado, em que pese o inconformismo contido no
apelo, com relação ao mérito da controvérsia instaurada entre as partes, é de ser
reconhecida a infração ao art. 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil
cometida pela Apelante.
Com efeito, o atendimento dos critérios estabelecidos no art.
1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil, é de vital importância para o juízo
de admissibilidade da peça recursal.
Nesse prisma, a motivação fática e jurídica do apelo,
constante das razões recursais, deve ser condizente com os fundamentos da
sentença, não podendo ser conhecida se não houver a indicação específica dos
motivos da indignação, não sendo dado ao Tribunal ad quem conhecer com
precisão as falhas da decisão guerreada.
Vale dizer, a sistemática recursal adotada pelo Código de
Processo Civil rege-se pela necessidade de o apelante apontar as razões do
reexame da decisão. Os fundamentos do julgador devem ser atacados de
forma direta e específica, de modo a demonstrar a injustiça da decisão, sob
pena de não restar evidenciada a motivação do apelo.
Como é cediço, “(...) as razões de apelação dissociadas
do que decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos de
fato e de direito, exigidos pelo art. 514, II, do CPC, como requisitos de
regularidade formal da apelação. (...)” (STJ; AgRg no REsp 1381583/AM, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
05/09/2013, DJe 11/09/2013) (Grifei)
Por conseguinte, “(...) não se conhece da apelação
quando as razões recursais não combate a fundamentação da sentença (...)”
(STJ; AgRg no AREsp 271.869/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 29/04/2013) (Grifei), pois é “(...)
inepta a apelação quando o recorrente deixa de demonstrar os fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002939-02.2017.8.26.0337 -Voto no
5
de fato e de direito que impunham a reforma pleiteada ou de impugnar, ainda
que em tese, os argumentos da sentença (...)” (STJ; REsp 1320527/RS, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe
29/10/2012) (Grifei)
Vale
dizer:
“(...)
Constitui
ônus
do
recorrente
a
impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação
pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da
desobediência ao princípio da dialeticidade (...) (STJ; AgRg no RMS
44.863/TO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014) (Grifei)
No caso em tela, conforme se extrai do recurso, a Apelante
não impugnou, sequer de forma sucinta, os fundamentos da sentença recorrida
que julgou os pedidos iniciais improcedentes.
Com o devido respeito, ao proceder dessa forma, o Apelante
deixou de observar “(...) a pertinência temática entre as razões de decidir e os
fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou
de nulidade do julgado”. (STJ; RMS no 25.620/RJ, 6a T., Rel. Min OG
FERNANDES, j. em 24/11/2009, DJe 14/12/2009) (Grifei).
Ademais, anoto que por se tratar de vício insanável, não há
que se falar na aplicação do parágrafo único, do art. 932, do Código de Processo
Civil.
Destarte, não merece conhecimento o apelo neste ponto por
inobservância do art. 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso na parte
conhecida.
Por fim, em razão do deslinde dado ao recurso, nos termos
do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante em 5% (cinco por cento),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002939-02.2017.8.26.0337 -Voto no
6
fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
observando-se, contudo, o § 3o, do art. 98, do mesmo Codex.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator